Tribunal: TJES
Processo: 5001190-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001190-41.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO IMPLÍCITA SUFICIENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em razão do acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso apenas para determinar o ressarcimento de 50% das custas processuais adiantadas pela parte contrária, alegando obscuridade quanto ao alinhamento jurisprudencial sobre correção monetária e juros aplicáveis à multa administrativa e omissão quanto à análise expressa dos arts. 2º, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/1980 e das Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao afirmar que a decisão seguiu a jurisprudência do TJES sobre os índices de correção monetária e juros aplicáveis; e (ii) estabelecer se houve omissão por ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais federais e municipais invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente se prestam à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — não servindo à rediscussão do mérito.

A fundamentação do acórdão embargado explicita que a fixação do IPCA-E como índice de correção monetária e dos juros de mora pela remuneração da poupança decorre de jurisprudência consolidada do TJES, citando precedente específico, o que afasta a alegação de obscuridade.

A aplicabilidade das legislações federal (Lei nº 6.830/1980) e municipais citadas foi afastada de forma implícita e suficiente, em razão da adoção do entendimento jurisprudencial desta Corte quanto aos consectários da multa administrativa, inexistindo omissão.

O julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando encontra fundamento suficiente para decidir, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de obscuridade ou omissão afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração, quando a decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência.

A fundamentação implícita é válida quando o julgador aplica entendimento consolidado que torna irrelevante o enfrentamento individualizado dos dispositivos legais invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57; CC, art. 394; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 27.04.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5001190-41.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
A
: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão do acórdão (Id. 12066321) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo por ele manejado, reformando a sentença, apenas para determinar o ressarcimento de 50% das custas processuais adiantadas pela parte contrária.

Em suas razões (Id. 13093372), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão.

Sustenta, primeiramente, haver obscuridade ao afirmar que a decisão estaria alinhada à jurisprudência do TJES, quando, segundo o município, o entendimento dominante seria pela aplicação da legislação municipal para o cálculo de juros e correção monetária.

Aponta, ainda, omissão, porquanto o julgado não se pronunciou expressamente sobre os dispositivos legais invocados em seu recurso, notadamente o art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/1980 e as Leis Municipais de nº 5.248/2000 e nº 4.452/97, que disciplinam os consectários legais aplicáveis aos créditos públicos municipais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados, porquanto integralmente analisadas e forma clara as questões apresentadas.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR - RESSARCIMENTO DE 50% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos por Itau Unibanco S.A., reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00, em razão de infração à legislação consumerista decorrente da cobrança de tarifas bancárias em contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da sucumbência mínima do Município, afastando-se a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário possui competência para revisar o valor da multa administrativa fixada pelo PROCON quando esta se mostra desproporcional à gravidade da infração, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A multa administrativa deve cumprir as finalidades punitivas e pedagógicas, sendo imposta de forma proporcional ao porte econômico do infrator e à gravidade da conduta praticada, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A correção monetária sobre o valor da multa deve incidir a partir da data da decisão judicial que fixou definitivamente o quantum, utilizando-se o índice IPCA-E, enquanto os juros de mora devem ser contados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme o art. 394 do Código Civil.

A sucumbência mínima não se aplica ao Município, uma vez que o pedido de redução do valor da multa foi julgado procedente, resultando em sucumbência recíproca, com repartição proporcional das custas processuais, nos termos do art. 86 do CPC.

Contudo, quanto ao capítulo sentencial que determinou o reembolso das custas processuais antecipadas pelo apelado, deve este ser reformado, tão somente para determinar ser devido o reembolso de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais pagas em adiantamento, ante a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa fixada pelo PROCON quando se verificar desproporcionalidade, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da multa administrativa incide a partir da decisão que fixa o valor definitivo, pelo índice IPCA-E, e os juros de mora contam-se a partir da constituição definitiva do crédito, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.

Em caso de procedência parcial dos embargos à execução com redução substancial do valor da multa, caracteriza-se a sucumbência recíproca, impondo-se a divisão proporcional das custas processuais entre as partes.

O acórdão combatido foi claro ao dispor que a fixação da correção monetária pelo IPCA-E e dos juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nas condenações impostas à Fazenda Pública, se pautou no entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte.
In verbis
:

“Prosseguindo, acerca dos fatores de correção, melhor sorte não assiste ao apelante.

Afinal, a sentença encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que ‘
a atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança
’ (TJES. Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023).”

Restou, pois, afastada, de forma implícita e devidamente fundamentada, a aplicabilidade da Lei nº 6.830/1980 e da legislação municipal invocada para a correção do valor da multa.

A análise pormenorizada dos demais dispositivos legais mencionados pelo embargante tornou-se irrelevante para o desfecho da causa, não configurando omissão.

A propósito, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)